Tribunal: TJDFT
Processo: 0700984-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700984-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON XAVIER DE MIRANDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo il. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, nos autos do processo n. 0702358-69.2021.8.07.0007, que homologou o laudo pericial juntado aos autos. Eis a r. decisão agravada (ID 218863457 da origem): “O perito nomeado apresentou o laudo de ID n. 210143985 Intimado, o banco requerido apresentou a impugnação de ID n. 212417554. O autor também discordou do laudo, ID n. 213219476. O perito juntou esclarecimentos, ID n. 214482791, mantendo integralmente o laudo. O banco réu se manifestou novamente, ID n. 205564057. A parte autora se manifestou no ID. 217358919, requerendo o reconhecimento da responsabilidade do requerido e o acolhimento de seus cálculos. DECIDO. Em relação à irresignação da parte ré quanto aos diversos cálculos apresentados no laudo pericial, esclareço que a existência dos cálculos em parâmetros diversos não interfere no entendimento do Juízo acerca da norma aplicável ao caso, sendo que os cálculos somente trazem transparência em qualquer análise a ser realizada, de modo que não há prejuízo para as partes na juntada dos cálculos. Em relação a impugnação da parte requerida, após a apresentação dos esclarecimentos pelo perito não foi apresentada nenhuma outra impugnação específica acerca do Laudo. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial de ID n. 210143985. Preclusa esta decisão, expeça-se alvará de levantamento em favor do PERITO nomeado nos autos, no valor de R$ 3.000,00, depositado conforme comprovante de ID n. 208429563, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Após, retornem os autos conclusos.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante sustenta que a decisão recorrida viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e da segurança jurídica, pois o laudo pericial apresenta dois cálculos distintos, com parâmetros divergentes, o que impede a correta apuração do valor devido. Alega, ainda, que a ausência de especificação clara na decisão homologatória dificulta o julgamento da causa e compromete a transparência do processo. Afirma o agravante que “a falta de especificação causa insegurança jurídica e dificulta o julgamento da causa. Em matéria processual, é imperioso que as decisões sejam fundamentadas de maneira clara e precisa, conforme exige o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal”. Sustenta, ademais, que “a homologação do cálculo sem os expurgos inflacionários é a única medida que se coaduna com o entendimento jurídico vigente e com os parâmetros legais aplicáveis à presente demanda”. Ao final, requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para determinar a homologação do primeiro cálculo apresentado pelo perito, realizado sem a incidência de expurgos inflacionários. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, com a homologação do referido cálculo. Preparo no ID 67852882. É o relatório do necessário ao exame do pedido de liminar. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não verifico perigo de dano irreparável, nem urgência que justifique o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que o d. Juízo a quo condicionou os atos processuais subsequentes à ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, “todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido” (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Ademais, Sua Excelência a quo, ao ser informada acerca da interposição do presente agravo de instrumento, assim se pronunciou (ID 223131994 da origem): “Ciente da Interposição do Agravo de Instrumento de no 0700984-97.2025.8.07.0000. Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Suspendo o feito até a comunicação sobre o julgamento do referido recurso.” Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada. Intime-se o Agravado para que responda ao recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator